Tribunal: STF
Processo: RE 86672
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-13
Data de publicação: 1979-09-13

Ementa:
MATÉRIA ELEITORAL - INELEGIBILIDADE - CANDIDATO, NO PLEITO DE 15.11.76, AO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL.
O Supremo Tribunal Federal, em sessão Planária de 17.11.76, no julgamento do RE nº 86.297 (eleitoral), decidiu pela constitucionalidade de letra n, do inciso I, do art. 1º da Lei Complementar nº 5/70.
Recurso extraordinário eleitoral conhecido e provido, para, afastada a questão pertinente à constitucionalidade  do referido dispositivo legal, determinar a volta dos autos ao T.S.E. para julgamento das demais questões suscitadas no recurso especial.